Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.936/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2025) pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas 5 (cinco) testemunhas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179).
Em 9/12/2025, determinei a citação por edital do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço (eDocs. 245 e 251).
Em 9/2/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO apresentou manifestação, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, além manifestar a recusa para apresentação da defesa prévia. 

Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 252):

“a) O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, da nulidade absoluta, insanável e originária da citação por edital, declarando-se juridicamente inexistente o ato citatório realizado, por manifesta inaplicabilidade do art. 366 do CPP e violação direta, frontal e teratológica ao art. 368 do CPP; 
b) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES à citação por edital, por ausência de pressuposto válido de constituição da relação jurídico-processual penal, com o consequente afastamento de quaisquer efeitos jurídicos, inclusive prazos, ônus defensivos, presunções de inércia, revelia ou preclusão; 
c) O RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE PRAZO DEFENSIVO, bem como da impossibilidade absoluta de exigência de defesa prévia, resposta à acusação ou qualquer manifestação de mérito, enquanto não realizada citação pessoal válida do acusado; 
d) A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO DO ACUSADO EXCLUSIVAMENTE POR CARTA ROGATÓRIA, nos exatos, taxativos e vinculantes termos do art. 368 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do curso do prazo prescricional até o seu efetivo cumprimento, vedada qualquer forma de ciência ficta ou substitutiva; 
e) O AFASTAMENTO FORMAL DE QUALQUER INTERPRETAÇÃO OU PRÁTICA que pretenda utilizar o art. 366 do CPP como sucedâneo indevido do art. 368, reconhecendo-se a ilicitude da conjugação artificial desses dispositivos no caso concreto; 
f) O REGISTRO EXPRESSO NOS AUTOS de que a recusa da Defesa em apresentar manifestação de mérito decorre de imposição jurídica e ética, não podendo ser interpretada como resistência injustificada, desídia, embaraço processual ou afronta à jurisdição, mas sim como exercício legítimo de prerrogativa profissional e cumprimento de dever ético-institucional da advocacia; 
g) A CONSIGNAÇÃO FORMAL de que nenhum ônus processual poderá ser imposto à Defesa ou ao acusado em razão da recusa fundamentada à convalidação de atos ilícitos, inclusive para fins de revelia, preclusão, presunção de inércia ou qualquer consequência processual negativa; 
h) O RECONHECIMENTO DA NATUREZA TERATOLÓGICA, FRAUDULENTA E ILEGAL do ato citatório impugnado, para fins de controle imediato de legalidade, afastando-se qualquer alegação de discricionariedade judicial ou relativização da legalidade estrita no processo penal;
i) A PRESERVAÇÃO EXPRESSA DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA DEFESA, consignando-se que nenhum ato praticado — ou deixado de praticar — pelos advogados poderá ensejar responsabilização, sanção processual ou prejuízo ao acusado, em razão da recusa fundamentada à convalidação de nulidades absolutas;”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado” . O § 1º complementa que ”não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”.
No caso dos autos, presentes os requisitos legais, determinei que o réu fosse regularmente citado por edital, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, uma vez que permanece em local incerto e não sabido (eDoc. 15).
Na hipótese, a ciência inequívoca do réu indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua citação. Além disso, EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO está localizado em país estrangeiro e em endereço desconhecido, de modo que não há possibilidade de sua citação por outros meios.
Diante do exposto, considerada a ciência inequívoca da acusação pelo réu, bem como a validade da citação por edital, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO.
Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 13h do dia 17/3/2026, a ser realizada por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Flávia Martins de Carvalho (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as testemunhas:

1. Aldo Galiano Júnior;
2. Luciana Raffaelli Santini;
3. Silvio Jose da Silva Júnior; 
4. Vander Luciano de Almeida; e 
5. Jose Luiz Antunes.

Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunhas e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.
Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente